Tribunal: TJES
Processo: 0006970-77.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006970-77.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE DE CARVALHO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
CAIQUE DE CARVALHO GONÇALVES
, inconformado com a r. sentença de fls. 179/181-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante às fls. 02/03-v, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 10h30min, na Avenida Bernardo Luiz Zaché, bairro Ayrton Senna, município de Colatina, o ora denunciado, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 12 (doze) buchas de maconha embaladas e prontas para o comércio e 01 (um) pedaço da mesma substância pesando aproximadamente 60g (sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna, policiais militares avistaram quando o denunciado entrou em um lote vazio e escondeu urna sacola atrás da coluna de uma casa.

Ato seguinte, ao perceber a aproximação dos militares, o denunciado se evadiu do local conduzindo uma motocicleta vermelha.

Posteriormente, os agentes públicos lograram alcançar o denunciado próximo à praça do bairro Ayrton Senna. Realizadas buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) com o denunciado.

Extrai-se que, dentro da sacola escondida pelo denunciado, foram encontradas e apreendidas l2 (doze) buchas de maconha, embaladas e prontas para o comércio, além de um pedaço maior de maconha, pesando cerca de 60g (sessenta gramas).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que há contradições nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, eis que “durante a busca pessoal não encontraram entorpecentes e não há outras provas de que a sacola pertença ao réu.”

Além disso, sustenta que “o terreno em que a sacola foi encontrada, é aberto, de aproximadamente 300 m2, sem muro e de fácil acesso, de forma que impossível atestar, sem sombra de dúvidas, que a sacola encontrada é a mesma que os policiais supostamente teriam visto o réu esconder numa pilastra.”

Assim, em que pese a existência de condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do ora apelante, entende a defesa que em nenhum momento ele foi surpreendido comercializando, expondo à venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros, e foi preso em local diverso daquele onde a droga foi encontrada razão pela qual haveria dúvida acerca da propriedade da droga, não havendo possibilidade de concluir com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43784479 de fls. 15/18, Auto de Apreensão de fl. 12, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 14 e Laudo Toxicológico nº 10.823/2020 de fl. 127.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante na esfera judicial tenha negado os fatos narrados na exordial, certo é que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos dos referidos depoimentos extraídos da r. sentença. Confira-se:

SD/PMES ODIONE TIMM ANDRADE (mídia fl. 130)
:

“(...) afirmou que visualizou, bem como seu colega de equipe, a sacola nas mãos do acusado, tendo certeza que é a mesma que foi apreendida posteriormente. Falou que não pode afirmar, com certeza, que o acusado se evadiu após ver os policiais ou apenas saiu normalmente, mas acredita que Caique percebeu a aproximação da guarnição, por isso saiu do local. Informou que o policial Gustavo foi quem se dirigiu ao local onde a sacola estava, tendo ficado com o acusado neste momento. Relatou que não lembra do acusado em outras abordagens. Contou que já tinha a informação de que o acusado saiu do presídio há alguns dias e estava praticando o tráfico naquele local. Continuou contando que visualizou, há uma certa distância, o acusado em atitude suspeita, motivo pelo qual parou passou a observar Caique, quando percebeu o acusado esconder a sacola. Relatou que sua equipe quis esperar um pouco para fazer a abordagem, para ter certeza. Afirmou que o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas. Explicou que sua equipe não tem setor de atuação específico, fazendo patrulha por todos os bairros. Disse que o local em que as drogas foram encontradas, é um lote vago, de fácil acesso e com alguma vegetação. Narrou que a moto em que o acusado fugiu, ficou com alguém, mas não se recorda quem. Falou que não olhou o telefone de Caique e nem lembra se este tinha celular.”

SD/PMES GUSTAVO DE OLIVEIRA ROSSINI (mídia fl. 160)
:

“(...) que recebeu uma denúncia anônima de que o acusado estava depositando uma sacola atrás de uma pilastra, em um lote vazio. Informou que a pessoa da denúncia não soube dizer se havia drogas na sacola. Disse que tinha abordado Caique e este havia saído do sistema prisional a poucos dias. Explicou que foram ao local indicado na denúncia e ficaram em vigilância, em 02 (duas) equipes, 01 (uma) na praça do bairro, onde estava. Contou que viu o acusado esconder uma sacola atrás de uma pilastra, no lote vago. Falou que tentou alcançar o acusado, mas acredita que este viu a guarnição e se evadiu em uma moto vermelha. Continuou contando que informou a outra equipe, pelo rádio, que o acusado estava indo em direção ao bairro. Narrou que o acusado foi abordado na praça do bairro, ocasião em que só foi encontrada uma quantia em dinheiro, não se recordando se estava ou não em notas fracionadas. Afirmou que as 12 (doze) buchas de maconha encontradas na sacola que foi manipulada e escondida pelo réu estavam prontas para o comércio. Esclareceu que tem certeza de que a pessoa abordada na moto era a mesma que dispensou a sacola e que o acusado estava sozinho na moto e no terreno, no momento em que escondeu a sacola. A testemunha revelou, ainda, que é policial militar nesta comarca há 10 (dez) anos, explicando que acredita que a droga apreendida era para venda pela denúncia recebida, por já ter abordado o acusado antes, em locais de tráfico intenso, pelo modo como a droga estava embalada e pela quantidade, 12 (doze) buchas de maconha e um pedaço que poderia render mais 100 (cem) buchas da mesma substância, pesando 60g (sessenta gramas).”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Em idêntica orientação, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Sob outro enfoque, diversamente do que afirma a defesa e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, no tocante à participação de cada policial na operação que resultou na prisão do ora recorrente, certo é que “os policiais se dividiram em duas equipes, tendo a testemunha visualizado o apelante escondendo uma sacola atrás de um muro em um lote. Afirmou ainda que a guarnição tentou abordar o apelante, mas, este visualizou a presença dos policiais e se evadiu em uma moto vermelha (...) A primeira guarnição realizou buscas pelo lote supramencionado, encontrando em uma sacola, atrás de um muro, 12 (doze) buchas de maconha já embaladas, prontas para o comércio e mais um pedaço de maconha, que segundo a testemunha, poderia render cerca de 100 (cem) buchas desse entorpecente (...) Em seguida, afirmou que a segunda guarnição conseguiu abordar o recorrente, não encontrando nenhum material ilícito com ele, somente uma quantia em espécie”.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

De toda sorte e mesmo sob atuação
ex officio
, reputo imperioso promover uma singela alteração na pena fixada ao ora apelante. Explico.

Isso porque, na segunda fase de dosimetria da pena foi aplicada fração de majoração relativa à reincidência que não obedeceu um dos parâmetros sugeridos pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base fixada.

Ademais, também não restou devidamente fundamentada a escolha por um parâmetro diverso, na medida em que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a partir do reconhecimento dos maus antecedentes do apelante, tendo sido majorada em 20 (vinte) meses, ou seja, acima do patamar indicado pela jurisprudência, razão pela qual necessário o decote da reprimenda.

Nesse sentido:

“(...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica
. 5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6.” (STJ; AgRg-AREsp 2.282.442; Proc. 2023/0017131-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Dessa forma, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, estabeleço a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão da inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir a pena imposta ao ora apelante, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006970-77.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE DE CARVALHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.282.442; Proc. 2023/0017131-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

4.
No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em razão da agravante da reincidência em patamar superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação idônea.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.